Tribunal: STF
Processo: HC 177942
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TERCEIRO NÃO BENEFICIÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o crime de estelionato previdenciário praticado por terceiro não beneficiário tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal. Precedentes. 



    2. A cada vez que o agente faz uso de cartão magnético de terceiro para receber, de forma indevida, benefício de segurado já falecido, opera-se nova fraude e nova lesão ao patrimônio da autarquia. Caracterização de continuidade delitiva.



    3. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso.



    4. Agravo regimental desprovido.